Tribunal: TJSP
Processo: 2260231-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Negativa de fornecimento do medicamento Osimertinib 80mg à autora para tratamento de câncer de pulmão. Concedida a tutela de urgência determinando à operadora de saúde o fornecimento do medicamento na forma da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00. Inconformismo da requerida. Alegação de medicamento excluído

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Negativa de fornecimento do medicamento Osimertinib 80mg à autora para tratamento de câncer de pulmão. Concedida a tutela de urgência determinando à operadora de saúde o fornecimento do medicamento na forma da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00. Inconformismo da requerida. Alegação de medicamento excluído do rol de medicamentos da ANS. Não acolhimento. Súmulas no 95 e 102 deste TJSP. Verossimilhança das alegações da autora em juízo sumário de cognição.

RECURSO IMPROVIDO.